Tribunal: TJBA
Processo: 0502895-24.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502895-24.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENANCI DIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR, ALCELENI FOIZER DE LIZA, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ELENY FOISER DE LIZA, ENRICO MENEZES COELHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO, ALCELENI FOIZER DE LIZA, ELENY FOISER DE LIZA, ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO RÉU PELA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes (Autora e Réu) contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, fundada em suposta fraude na contratação de cartão de crédito (Contrato nº MP709766001610144066), e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais decorrentes de negativação indevida.

O Réu (Banco) recorre sustentando a regularidade do débito. A Autora recorre buscando a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão nos presentes recursos: (i) estabelecer se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação e do débito, frente à negativa da consumidora (Art. 373, II, CPC c/c Art. 6º, VIII, CDC); (ii) determinar se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) Tratando-se de relação de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14, CDC) e inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC), cabia ao Banco comprovar a efetiva e válida contratação do cartão de crédito pela Autora, seja por contrato assinado ou gravação íntegra da adesão por telemarketing.

A mera apresentação de faturas e indícios de pagamentos parciais é insuficiente para demonstrar a autoria da contratação, mormente quando o consumidor nega o vínculo, configurando-se a falha na prestação do serviço.

(ii) A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido.

(iii) A fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela irrisório ou desproporcional, mas sim adequado às circunstâncias do caso, à extensão do dano (negativação) e aos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Segunda Câmara Cível, atendendo à dupla finalidade (compensatória e pedagógica) da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários recursais fixados e majorados nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.

Tese(s) de julgamento:

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório (Art. 373, II, CPC c/c Art. 6º, VIII, CDC) de provar a regularidade da contratação de cartão de crédito ao apresentar apenas faturas e indícios de uso, sem o respectivo contrato assinado ou a gravação da adesão, frente à negativa categórica do consumidor.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais por negativação indevida não se mostra irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando sopesadas as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, VIII, e 14. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), arts. 85, § 11, 355, I, 370 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.064.722/MT. TJBA, Apelação Cível n. 8049186-03.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502895-24.2018.8.05.0229
, em que figuram como apelante/apelada RENANCI DIAS DOS SANTOS e outros e como apelada/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER de ambos os recursos,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08